Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. NEOENERGIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Pois bem. A autora ajuizou a ação revisional, visando substituição do índice de reajuste do contrato de compartilhamento firmado entre as partes, no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual, diante da crise econômica que se apresentou, invocando em seu favor a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva".

1. Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela pleiteando a reforma da sentença para a substituição do índice contratualmente firmado entre as partes – IGPM – pelo IPCA. Esclarece que o índice IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) sofreu excessivo aumento (superinflação) nos últimos tempos, o que trouxe uma onerosidade exacerbada à apelante no contrato em questão. Destaca que a inflação do IGP-M causou um desequilíbrio econômico no contrato celebrado entre as partes, notadamente em prejuízo da apelante, porquanto elevou por demais o preço pago pelo compartilhamento. Requer a alteração do índice de correção para o IPCA, com fundamento na teoria da imprevisão e na aplicação do princípio rebus sic stantibus. 1.2. Em contrarrazões a apelada pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. O apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. 3.1. Não se vislumbra a aplicabilidade da teoria da imprevisão que consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução contratual, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes. 3.2. Por óbvio, a pandemia não era um fator previsível, porém, não configura motivo apto e suficiente para amparar uma revisão contratual nos termos pleiteados. 3.3. Além de afetar a todos os contratantes, caberia à parte autora demonstrar de qual forma o fator gerou desequilíbrio entre as partes, e em que medida se tornou inapta financeiramente a adimplir com seus compromissos em razão da situação pandêmica. 3.4. Conforme muito bem elucidado pelo magistrado de origem, “a pretensão de adoção do IPCA no lugar do IGPM se mostra inviável, na medida que os índices possuem objetivos distintos e, por isso, adotam critérios diferentes de monitoramento do poder de compra da população com base no aumento ou na baixa de preços”.
4. Veja. “(...) O artigo 317 do Código Civil autoriza a revisão contratual de forma excepcional, quando demonstrada a existência de fatos imprevisíveis, posteriores à manifestação de vontade das partes, que resultem em onerosidade excessiva a uma das partes. A onerosidade deve ser tal grandeza que ocasione o desequilíbrio da relação contratual. 3. A análise comparativa dos históricos do índice contratado e do IPCA evidencia que, por possuírem critérios de cálculos diferentes, é bem comum que haja diferença relevante entre cada índice. Assim, cabe às partes, no momento da pactuação, se quiserem, estabelecer o índice que melhor atenda às necessidades e interesses de ambos. No caso, houve expressa pactuação do índice IGP-M. 4. Nos anos de 2020 e 2021 a oscilação de preços do produtor da construção civil foi mais sensível. O IGP-M descolou do IPCA e chegou a percentuais muito acima dos padrões dos anos anteriores. 5. Essa diferença pontual, no entanto, aparentemente não resultou em uma situação de desequilíbrio contratual, a justificar, em análise de pedido de tutela de urgência, a desconsideração da vontade das partes”. (07131982820228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 19/07/2022). 4.1. “(...) Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória. 4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. (...)” (07208442620218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2021).

5. Recurso improvido.